Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600595-93.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600595-93.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600595-
93.2024.6.16.0085, que respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou desaprovadas as contas de
requerente: eleição 2024 Evandson Alves de Lima vereador, Evandson Alves de Lima referente as
Eleições Municipais de 2024 e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento
ao Tesouro Nacional da importância de R$ 1.686,78 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta
e oito centavos), que deve ser recolhida pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº
23.607/2019, caso os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações ilegais ainda não
tenham devolvido o valor. (Prestação de Contas Eleitorais de Evandson Alves de Lima, para o
cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, pelo Partido Liberal - PL, no Município de
Querência do Norte/PR., julgou desaprovadas as contas, tendo em vista que, a alteração dos dados
referentes ao recebimento de recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC).
Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da resolução TSE n° 23.607/2019). Divergências
contábeis entre despesas registradas no SPCE e nos extratos bancários; ELEITO.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVANDSON ALVES DE LIMA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANDSON ALVES DE LIMA VEREADOR
(RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44358601
30/01/2025
13:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44358601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.093

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600595-93.2024.6.16.0085 –
Querência do Norte – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVANDSON ALVES DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: EVANDSON ALVES DE LIMA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO
DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
ALTERAÇÃO
INJUSTIFICADA
DE
VALORES
NA
RETIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO OBJETIVO DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha de candidato ao
cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis

Num. 44358601 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:22
em dinheiro, referentes a serviços advocatícios e
contábeis, na prestação de contas retificadora. A
sentença determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional e imputou má-fé ao recorrente, afirmando que
teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração
injustificada de valores na declaração de doações
estimáveis
em
dinheiro,
envolvendo
serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC,
constitui irregularidade grave suficiente para a
desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional na prestação
de contas do recorrente configura bis in idem, uma vez
que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que honorários
advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), devem ser declarados na prestação de contas
dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26,
§5º, da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados
pelo recorrente em sua prestação de contas compromete
a transparência e a fiscalização da aplicação dos
recursos
do
FEFC,
especialmente
quanto
ao
cumprimento das regras previstas no art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
constituindo
irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida
que se impõe, especialmente considerando o montante
envolvido (R$ 1.686,78), que representa 13,29% do
total movimentado na campanha, acima dos limites
fixados pela jurisprudência para aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, além de já ter sido imposta ao
candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que

Num. 44358601 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:22
inicialmente declararam os mesmos serviços como
doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação
configura bis in idem, vedado pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer
desaprovadas em razão da irregularidade grave, é
necessário afastar a determinação de devolução de
valores
ao
Tesouro
Nacional,
sob
pena
de
enriquecimento sem causa da União e duplicidade de
sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o
fim de afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de
valores relativos a serviços advocatícios e contábeis
pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e
constitui
irregularidade
grave,
ensejando
a
desaprovação das contas. 2. A determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional deve ser
afastada quando a mesma imputação já foi realizada na
prestação de contas do doador e de outros beneficiários,
configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts.
23, §10, e 26, §§4º e 5º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE
de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060039737, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.

Num. 44358601 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:22
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EVANDSON ALVES DE LIMA
contra a decisão do Juízo da 85ª Zona Eleitoral - Loanda (id. 44274173), por
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em
razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, relativas a serviços
advocatícios e contábeis, de candidato filiado partido diverso do seu, em violação
ao art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44274185), o recorrente afirma que os equívocos apontados
no relatório preliminar foram corrigidos antes do julgamento das contas, em
demonstração de sua boa-fé.
Frisa que não teve qualquer dispêndio de recursos públicos, sendo indevida a
devolução de valores, determinada na sentença de forma desigual,
desproporcional e em duplicidade, na medida em que todos os candidatos a
vereador foram condenados à devolução, assim como o candidato a prefeito.
Pugna pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº
0600433-98.2024.6.16.0085, na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas
de candidato a prefeito do município de Loanda, impondo a ele a
responsabilidade pela devolução dos valores.

Num. 44358601 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:22
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44287615) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida
foi publicada em 04/12/2024 (id. 44274182) e o recurso interposto em
07/12/2024 (id. 44274185), sendo, portanto, tempestivo.

Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador pelo município de Querência do Norte nas eleições 2024, foram
desaprovadas em virtude de declaração de recebimento de doações estimáveis em
dinheiro em valor superior ao inicialmente declarado, para com isso auxiliar a
chapa majoritária a omitir a realização de doações estimáveis realizadas em
violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No relatório preliminar para expedição de diligências (id. 44274104) foram

Num. 44358601 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
apontadas as seguintes inconsistências: a) divergência entre os dados constantes
na prestação de contas e aqueles constantes na base de dados da Receita Federal
em relação à fornecedora Carla Fernanda dos Santos; e b) divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela constante
dos extratos bancários apresentados.
Ao ser intimado, em 15/11/2024, o recorrente apresentou manifestação,
documentos e prestação de contas retificadora. Na retificadora, ademais de
corrigir e esclarecer as inconsistências apontadas, o recorrente alterou as
informações inicialmente constantes do Demonstrativo de Receitas Estimáveis
em Dinheiro. Inicialmente (id. 44274070) o recorrente havia declarado o
recebimento de três doações estimáveis do candidato Alex Sandro Fernandes, a
saber: serviços advocatícios (R$ 294,11), serviços contábeis (R$ 294,11) e
materiais gráficos (R$ 95,00). Com a retificadora as doações passaram a ter os
valores de R$ 1.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 375,00, respectivamente (id.
44274136).
No parecer conclusivo, a análise técnica foi no sentido de que as inconsistências
inicialmente apontadas foram suficientemente esclarecidas, opinando pela
aprovação das contas (id. 44274169).
A magistrada de origem acolheu os termos da análise técnica, reconhecendo que
os vícios apontados no relatório preliminar haviam sido sanados, contudo,
considerando informações extraídas das prestações de contas dos candidatos
majoritários e de outros candidatos a vereador, desaprovou as contas, pois
concluiu que em relação à retificação dos valores relativos às doações estimáveis,
o recorrente agiu de má-fé, para auxiliar a chapa majoritária a omitir despesas
irregulares, destacando que
ao que tudo indica, o prestador de contas está auxiliando a chapa majoritária a

Num. 44358601 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
omitir gastos eleitorais, incluindo em sua tabela de receitas o recebimento de
doações estimáveis em dinheiro não amparadas por prova documental,
fazendo crer que está agindo em conluio com a chapa do Prefeito e do Vice-
Prefeito para maquiar as contas da coligação majoritária e dos vereadores
pertencentes aos partidos que integram a referida coligação.

Em que pese não haja nos autos elementos suficientes para se concluir pela
existência de um conluio entre o candidato proporcional e o candidato
majoritário, ou mesmo pela má-fé do recorrente, as peculiaridades do caso,
especialmente em relação ao pagamento dos honorários advocatícios e contábeis,
admitem a desaprovação das contas.

Com efeito, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e contábeis,
no que interessa ao presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.

Num. 44358601 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do
candidato, do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo
serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por
terceiro não compreende doação eleitoral.

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos
dispositivos e a respectiva regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.607/2019, destacando-se os seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de
campanha dos recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais
concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Porto da
Folha/SE, ao fundamento de que a ausência de registros de gastos com
serviços advocatícios teria comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º,
e 35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de
gastos com serviços advocatícios não comprometeu a transparência das
contas, pois a própria lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite
de gastos da campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de
pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.

Num. 44358601 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, "o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens
e serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de
campanha e do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de
contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no
presente feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro,
razão pela qual, nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável
o respectivo registro na prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da
Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto
é incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que
se exige a apresentação de informações correspondentes anexas à
prestação de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização
de gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art.
27, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que
não haja reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível
exigir dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que
deveria ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as
contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que
entender necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a
preservar a transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da
Res.-TSE 23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é
dispensado pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos

Num. 44358601 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
recursos, uma vez que, além de não terem sido constatadas outras
irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto
à fonte de arrecadação da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela
Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos
serviços advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas,
o recurso especial merece provimento com a consequente reforma do aresto
regional e a aprovação das contas de campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca
do tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser
considerada para a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo
a evitar a surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações
essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
SUPRIR
FALTAS.
OMISSÃO.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO
INTERNO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
APTA
A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro
Henrique Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido
acórdão do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas
de campanha relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de
2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da

Num. 44358601 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente
porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara
especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº
24/TSE, além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos
a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da
ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido
de que as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso
das campanhas, embora excluídas do limite de gastos, são gastos
eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas.
Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram pagas
pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita pela advogada em favor do
candidato, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque não
configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das
teses recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento
ao recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de
origem em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de
08/05/2024)

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível
estabelecer as seguintes premissas:

a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais,

Num. 44358601 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
embora não estejam sujeitos ao limite de gastos;
b) os gastos realizados pelos candidatos com serviços advocatícios e
contábeis devem ser declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não constitui doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisa ser declarada na
prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados por partidos ou outros
candidatos:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário,
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas do candidato
donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, devem ser declarados nas
prestações de contas dos candidatos doador e donatário.

Conclui-se, portanto, que o caso em apreço se amolda à única hipótese em que a
legislação exige que os valores relativos a honorários advocatícios e contábeis
pagos por terceiros seja declarada na prestação de contas do candidato donatário:
quando são pagos por outro candidato (ou partido) com recursos do FEFC.

E a razão de ser esse o único caso em que se exige a declaração é possibilitar à

Num. 44358601 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
Justiça Eleitoral o confronto das informações prestadas por doador e donatários,
possibilitando a efetiva fiscalização do destino dado ao doador para os recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Assim, ao proceder à retificação do valor das doações recebidas sem nenhuma
justificativa ou lastro documental, o recorrente acabou por desatender o comando
normativo e comprometer o próprio objetivo da norma, o que constitui vício
grave, não merecendo reparos a sentença recorrida no que se refere ao
reconhecimento da irregularidade e à desaprovação das contas.
Com efeito, o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição
da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Num. 44358601 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
No caso dos autos, o valor excedente declarado pelo recorrente na retificadora,
sem justificativa e sem lastro documental, foi de R$ 1.686,78, que corresponde a
13,29% do total movimentado na campanha, o que afasta a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de
aprovar as contas com ressalvas, tal como pretendido pelo recorrente.

No entanto, no que se refere ao pedido de afastamento da determinação de
devolução de valores, o recurso merece provimento.
A legislação eleitoral e as normas regulamentares contidas na Resolução TSE nº
23.607/2019 prevêem a obrigação do candidato recolher valores ao Tesouro
Nacional em apenas três hipóteses: recebimento e utilização de recursos de
origem não identificada (art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019); sobras de
campanha de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art.
50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e ausência de comprovação ou
utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (arts. 17, §2º e 79, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019).
No caso em apreço, a conduta do recorrente não se amolda a nenhuma dessas
hipóteses.
Embora os serviços declarados como doação estimada, cujos valores foram
injustificadamente retificados, tenham sido pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, a devolução de valores já foi
determinada na prestação de contas do candidato doador.
Ademais, os candidatos a vereador que inicialmente tinham declarado as doações
estimáveis dos mesmos serviços e posteriormente negaram o seu recebimento, o

Num. 44358601 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23
que teria ensejado a retificação dos valores na prestação de contas do recorrente e
de outros candidatos a vereador filiados ao PL, partido do candidato doador,
também responderão solidariamente pela devolução dos valores, nos termos do
art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, tem-se que a determinação de devolução de valores na presente prestação
de contas efetivamente configura bis in idem, o que é vedado na legislação e
ensejaria o enriquecimento sem causa da União.
Destarte, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas para o fim
de se afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
mantendo-se o reconhecimento da irregularidade e a desaprovação das contas do
recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o único fim de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44358601 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 13:56:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013013564020100000043303847
Número do documento: 25013013564020100000043303847
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 15:28:23

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600595-
93.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ -RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EVANDSON ALVES DE LIMA
VEREADOR, EVANDSON ALVES DE LIMA - Advogado dos RECORRENTES: EMMANUEL FABIO
DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025